Tribunal: TJDFT
Processo: 0720125-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. TRIBUTÁRIO. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE PESSOA JURÍDICA. DÉBITO DE IPVA. INSCRIÇÃO DE EX-SÓCIO NA DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESES DO ART. 135, III, DO CTN NÃO CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre as partes, determinar a exclusão do nome do autor da dívida ativa e condenar ao pagamento de compensação por danos morais. Em seu recurso, sustenta o recorrente que a responsabilização do sócio gerente da pessoa jurídica está prevista no art. 135 do Código Tributário Nacional - CTN. Afirma ainda que há erro material no dispositivo da sentença. Pede a reforma do julgado. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. Com efeito, o autor recorrido era sócio com poderes de administração de sociedade proprietária de veículo automotor. O autor se retirou da sociedade em 2002. Os débitos lançados em dívida ativa e objeto de execução fiscal datam de 1999 a 2007. Assim, parte da dívida foi constituída quando o autor era sócio. No entanto, o redirecionamento da dívida para a pessoa do sócio gerente apenas é possível quando fica demonstrado que agiu com excesso de poderes ou com infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135, III, do CTN. O mero inadimplemento de obrigação tributária não configura nenhuma das hipóteses legalmente previstas. Portanto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
V. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.